Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXCUÇÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NÃO QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PROVA PERICIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Afasta-se a alegada inexigibilidade de título extrajudicial, oriundo de contrato de compra e venda de imóvel, quando comprovado mediante prova pericial que o valor obtido mediante financiamento bancário não foi suficiente para liquidar o saldo devedor.
2. Apelação Cível conhecida e não provida.